Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738095-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIVANILDO DE SOUSA RODRIGUES, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto por GIVANILDO DE SOUSA RODRIGUES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GIVANILDO DE SOUSA RODRIGUES. O ente distrital alega: a) Aplicação tema n. 1169 do STJ e b) excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. (...) 2. Excesso do valor executado. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 160249000). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 806,39. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 160247344 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Por via de consequência, homologo os cálculos do credor ID 160249000. (...)”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais informa que, na origem, foi proposto em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva na qual apresentou impugnação aos cálculos, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Aponta que há excesso de execução na planilha do exequente/agravado, ao aplicar à totalidade dos valores recebidos a título de auxílio creche a alíquota de imposto de renda mais elevada, no percentual de 27,5%. Argumenta que o cálculo da alíquota efetiva que incidiu sobre o auxílio creche deve ser realizado mediante a divisão do valor retido pela remuneração total, devendo ser consideradas, ainda, as deduções. Aduz que o Juízo a quo não determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos das partes, e que esta providência se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a irresignação da parte agravante reside sobre o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta de imposto de renda sobre o valor integral do auxílio creche pago ao exequente/agravado. Argumenta que o cálculo da restituição deve incidir sobre a alíquota efetiva do imposto de renda aplicada ao contribuinte, levando-se em conta as deduções. Em análise, verifico que assiste parcial razão ao agravante. De início, destaco que a r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, a qual instrui o feito originário, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. (...)” Diante da declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche, conclui-se que estas verbas indenizatórias não devem constar da base de cálculos do imposto, pois não configuram rendimentos tributáveis. Nesse sentido, apesar de a fundamentação do agravo defender a utilização da alíquota efetiva do imposto de renda para apurar a diferença devida, observo que a metodologia de cálculos do valor do imposto de renda constante da planilha de ID Num. 165783523 dos autos de origem não adota esta tese, mas utiliza a seguinte metodologia de cálculos, descrita no despacho ID Num. 165783524: “Salientamos que após apurar os valores efetivamente pago, retiramos da base de cálculos os valores referentes aos auxilio creche, constituindo uma nova base de cálculo, posto isso, confrontamos os valores pagos com os valores que deveriam ter sido pagos sem que o auxílio creche contemplasse a base de cálculo, apurando assim os valores a restituir.” Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que os cálculos formulados pelo agravante atendem plenamente ao comando sentencial, pois aferem a diferença com base nos valores que seriam devidos caso o auxílio creche não contemplasse a base de cálculos do imposto a restituir. Assim, com a exclusão do valor do auxílio creche dos rendimentos tributáveis do contribuinte, a alíquota efetiva de imposto devido a cada mês foi alterada para um percentual inferior, situação contemplada na planilha de cálculos do ente público agravante. Por outro lado, a planilha de cálculos elaborada pelo exequente/agravado aponta valores fixos de IR retido na fonte a cada mês, considerando apenas a alíquota de 27,5% incidente sobre o valor pago a título de auxílio creche. Nesse sentido, verifico a existência de excesso de execução nos cálculos, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é inerente ao próprio excesso de execução, o qual poderá gerar prejuízo financeiro ao ente público. Posto isso, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 23:51:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora